Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-46.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Circunstância judicial. Agravante. Fração de aumento. Dano moral. Valor.
1 – A conduta consistente em ameaçar de morte a vítima, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Na segunda fase de individualização da pena, presente circunstância agravante, o aumento da pena deve ser de um sexto. Usar fração superior exige fundamentação concreta (STJ, HC 325.306/RS).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.